Tribunal: TJSP
Processo: 1018889-72.2016.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000127649
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018889-72.2016.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante
CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A, é
apelada AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO
MAGALHÃES.
São Paulo, 3 de fevereiro de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
PRESIDENTE E RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018889-72.2016.8.26.0309
2
Voto 34.673
Apelação no 1018889-72.2016.8.26.0309
Apelante: Concessionária do Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A
Apelada: Azul Companhia de Seguros Gerais
Apelação. Acidente de veículo provocado por travessia de
animal na pista de rolamento. Falha na segurança dos usuários
da via. Caracterização. Danos e nexo de causalidade também
comprovados. Indenização corretamente fixada. Sentença de
procedência. Recurso desprovido.
AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS ajuizou a
presente ação de procedimento comum em face da CONCESSIONÁRIA DO
SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES, alegando, em resumo: a) que
firmou com Gabriel Martinelli Righi contrato de seguro para cobrir os riscos de
eventuais danos ao veículo Chevrolet Prisma, placa FBZ-3625; b) que na
vigência do contrato, no dia 31/01/2016, o segurado sofreu acidente com o
mencionado veículo, em razão da invasão de animal na pista de rolamento
(Rodovia SP 330), daí porque atribui a essa empresa a responsabilidade pela
reparação dos danos; d) que pagou ao segurado o valor dos prejuízos sofridos e
agora pretende obter o ressarcimento das quantias desembolsadas.
Julgada procedente a ação (fls. 480/482), apela a ré, com
as considerações de fls. 484/505, buscando a reforma da decisão.
Contrarrazões a fls. 510/535.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018889-72.2016.8.26.0309
3
Em que pese a resistência da ré, a verdade é que tanto o
acidente, quanto os danos sofridos pelo segurado e o nexo de causalidade
estão suficientemente comprovados nos autos.
Não há falar em caso fortuito ou culpa de terceiros,
pois, a presença de animais na pista (não importa o porte) constitui fato
previsível; e a ré (na condição de administradora da rodovia) falhou na
obrigação de fiscalizar e impedir esse tipo de ocorrência para evitar acidentes.
Conforme já decidiu este E. Tribunal de Justiça em caso
semelhante, “a entrada de animais na pista não se mostra improvável e, por óbvio, isso se
inclui na margem de riscos inerentes à atividade explorada pela ré-apelante, competindo-lhe
tomar, previamente, todas as cautelas necessárias para que os usuários trafeguem em
segurança” (Apelação no 1002818-38.2015.8.26.0597, Rel. Desa Cristina Zucchi, j.
17/09/2018).
Nesse sentido também já decidiu o Superior Tribunal
de Justiça, reconhecendo que “as concessionárias de serviços rodoviários, nas suas
relações com os usuários, estão subordinadas à legislação consumerista. Portanto, respondem,
objetivamente, por qualquer defeito na prestação do serviço, pela manutenção da rodovia em
todos os aspectos, respondendo, inclusive, pelos acidentes provocados pela presença de animais
na pista” (REsp 647.710/RJ, Rel. Min. Castro Filho, Terceira Turma, j.
20/06/2006, DJ 30/06/2006, p. 216).
A questão foi bem definida na sentença, aliás, com
respaldo em motivação adequada e suficiente para justificar o posicionamento
adotado.
O valor de R$ 10.855,00 a título de dano material deve

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1018889-72.2016.8.26.0309
4
ser mantido com base nos documentos de fls. 46/49.
Ante
o
exposto,
nego
provimento
ao
recurso,
majorando os honorários advocatícios devidos pela ré em mais 5% com base no
artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
FERREIRA RODRIGUES
RELATOR